Tribunal: TJPA
Processo: 0004544-90.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004544-90.2017.8.14.0124

APELANTE: ADRIANA VERA RIBEIRO, ELONJONY SILVA SOUZA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: ADRIANA VERA RIBEIRO, ELONJONY SILVA SOUZA, LUCIANA LEAL ALMEIDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0004544-90.2017.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADA: LUCIANA LEAL ALMEIDA

ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES

AGRAVADA: ADRIANA VERA RIBEIRO

ADVOGADO:

VALDIR ALVES FILHO

AGRAVADO: ELONJONY SILVA SOUZA

ADVOGADO:

VALDIR ALVES FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO LEILÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA DATA DO LEILÃO. FORMALIDADE ESSENCIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que julgou parcialmente procedente ação anulatória c/c declaração de nulidade de cláusula contratual e revisional de contrato, reconhecendo a nulidade do leilão extrajudicial de bem imóvel garantido por alienação fiduciária, em razão da ausência de intimação pessoal da devedora acerca da data da hasta pública. A decisão monocrática que negou provimento à apelação foi mantida em julgamento colegiado de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis à época dos fatos, era exigível a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data do leilão extrajudicial de imóvel objeto de garantia fiduciária, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.465/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, já exigia a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data do leilão extrajudicial, por aplicação analógica do entendimento formado no âmbito do Decreto-Lei nº 70/66.

4.

A ausência de intimação pessoal acerca da data do leilão extrajudicial configura vício formal grave, que compromete a validade do procedimento e impõe a nulidade da alienação, como forma de proteção ao direito de ampla defesa e ao devido processo legal do devedor.

5.

O fato de o procedimento ter sido iniciado antes da vigência da Lei nº 13.465/2017 não afasta a exigência de intimação, já que a jurisprudência dominante à época dos fatos já estabelecia tal formalidade como requisito essencial de validade do leilão extrajudicial de bens imóveis dados em garantia fiduciária.

6.

Não se verifica ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios praticados no contrato, porquanto dentro da média de mercado para o período, conforme parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil.

7.

A ausência de novos argumentos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática autoriza a adoção da técnica da fundamentação per relationem, conforme autorizado pelo STJ no Tema 1.306.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial é requisito essencial à validade da alienação fiduciária de bem imóvel, ainda que o procedimento tenha ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017.

2.

A jurisprudência do STJ, aplicável por analogia ao regime da Lei nº 9.514/1997, exige a observância das garantias fundamentais do devedor, inclusive quanto ao conhecimento da realização da hasta pública.

3.

A ausência dessa formalidade impõe a nulidade do leilão, por violação ao devido processo legal e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC/2015, arts. 1.021, § 3º, e 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.777/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 02.09.2019; STJ, REsp 1.447.687/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 08.09.2014; STJ, AgRg no REsp 1.367.704/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.08.2015; STJ, Tema 1.306.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra
decisão monocrática
que negou provimento às apelações protocoladas em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que havia julgado parcialmente procedente a
ação anulatória c/c declaração de nulidade de cláusula contratual c/c revisional de contrato,
ajuizada por Adriana Vera Ribeiro e Elonjony Silva Souza
.

No recurso, a instituição financeira contesta decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu nulidade em procedimento de execução extrajudicial de imóvel garantido por alienação fiduciária.

A agravante sustenta que o procedimento foi realizado sob a égide da redação original da Lei nº 9.514/97, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, razão pela qual não se exigia, à época, a intimação do devedor fiduciante quanto à data do leilão do bem.

Aponta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.733.777/SP, consolidou o entendimento de que tal exigência passou a vigorar apenas após 12/07/2017, data da entrada em vigor da referida lei, não sendo aplicável retroativamente.

A decisão agravada, ao entender pela obrigatoriedade da intimação mesmo antes da alteração legislativa, teria violado o art. 27 da Lei nº 9.514/97, conforme vigente à época dos fatos.

Com isso, requer a reforma da decisão monocrática para afastar a nulidade reconhecida, validando o procedimento de consolidação da propriedade e os atos subsequentes, por estarem em conformidade com a legislação então aplicável.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A e pelos autores da ação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a
nulidade do leilão extrajudicial de bem imóvel garantido por alienação fiduciária
, em razão da
ausência de intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão
, além de considerar regular a cobrança dos juros remuneratórios e afastar demais nulidades.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu que
o leilão extrajudicial realizado sem intimação pessoal da devedora era nulo
, mesmo em procedimento anterior à Lei nº 13.465/2017, aplicando por analogia jurisprudência do STJ referente ao Decreto-Lei nº 70/66.

No ponto, entendo salutar transcrever parte dos fundamentos do ato recorrido:

“De início, afasto as preliminares de nulidade suscitadas no primeiro recurso uma vez que, como bem

asseverado nas contrarrazões, “a restituição do valor sobejado é consequência lógica da anulação do leilão, posto que conforme comprovado aos autos, o Banco Apelante promoveu a devolução do saldo remanescente da venda do imóvel diretamente aos Apelantes, sendo assim, não há que se falar em sentença extra petita”.

Melhor sorte não assiste aos recorrentes quando sustentam a nulidade da execução extrajudicial tendo em vista a pendência de tratativa entre as partes, tendo em vista que referida questão, a despeito de ser moralmente censurável – caso seja comprovada –, não é prerrequisito à execução extrajudicial, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da execução extrajudicial.

No mérito, nenhum dos recursos merecem provimento.

Explico melhor.

Da alegada desproporção dos juros remuneratórios.

No julgamento do REsp nº. 1061530, de 22.10.2008, a Corte Superior, ao conferir a eficácia do § 7º do art. 543-C do CPC/1973 (recursos repetitivos), estabeleceu orientações acerca dos juros remuneratórios, às quais me filio, nos seguintes termos:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.62633), Súmula 596/ 5 TF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º. do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Em tal contexto, não se ostenta viável a limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano, seja porque as instituições financeiras não se sujeitam às disposições da Lei de Usura (verbete nº 283 da Súmula do Eg. STJ2), seja porque o art. 192 da CF não contemplava disposição normativa autoaplicável (verbete nº 7 da Súmula Vinculante do Eg. STF3).

Também não cabe a utilização da taxa SELIC, conforme proveu o Eg. STJ, no julgado supramencionado: "Ela apenas indica o menor custo, ou um dos menores custos, para a captação de recursos pelas instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Sua adoção como parâmetro de abusividade elimina o 'spread' e não resolve as intrincadas questões inerentes ao preço do empréstimo".

Dessarte, para aferição de eventual abusividade, consoante expresso no Recurso Especial já mencionado, imperioso o exame da tabela divulgada no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil, indicativa das médias das taxas em diversas operações de crédito, conforme a modalidade do empréstimo e a categoria do tomador (pessoa física ou jurídica).

Assim, com a edição de novas Súmulas pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se abusiva a taxa de juros superior às normalmente praticadas pelo mercado.

No caso, foram aplicados juros remuneratórios de 2,84% ao mês e 39,96% ao ano (PJe Id nº 11.592.184 – p. 04. Segundo os critérios supramencionados, a média dos juros prefixados no mês de setembro de 2015, para contratos de crédito pessoal, celebrado por pessoa física, equivale a 19,56% ao ano, de modo que não há que se falar em abusividade, posto que dentro da taxa média de mercado, previsto pelo Banco Central do Brasil para esse período.

Portanto, não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo e, com isso, não há que se falar em ausência de mora.

Da mesma, melhor sorte não assiste à instituição financeira quando afirma a regularidade do leilão, mesmo sem a prévia notificação dos devedores fiduciários, tendo por base a legislação vigente à época dos fatos.

Deve-se considerar, a priori, que a Lei 13.465/17 entrou em vigor em setembro de 2017, alterando consideravelmente o texto da Lei 9.514/97. No entanto, a assinatura do contrato (22/09/2015), o início do procedimento de execução extrajudicial (setembro de 2016) e a propositura da demanda (17/07/2017) ocorreram em data anterior à entrada em vigor dos novos dispositivos legais, razão pela qual se aplica ao presente caso a legislação sem as recentes alterações.

Nesse sentido, a matéria concernente à alienação fiduciária de bens imóveis rege-se pelas disposições da Lei nº 9.514/97, notadamente pelos artigos 22 e seguintes, sendo imperioso considerar como premissa básica que, em tal espécie contratual, ocorre a transferência da propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação ajustada entre as partes.

Ainda, há o desdobramento da posse, tornando-se o devedor fiduciante possuidor direto do bem. Com o pagamento integral da dívida, resolve-se a propriedade fiduciária, consolidando-se nas mãos do então devedor a propriedade plena do imóvel.

Por outro lado, em caso de inadimplemento, como se entrevê na hipótese em tela, cabe ao credor fiduciário providenciar a intimação pessoal do devedor, por meio do Cartório de Registro de Imóveis, para que satisfaça, no prazo de 15 (quinze) dias “a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e intimação” (art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97).

Efetuada a purga da mora, persiste o contrato firmado e a garantia fiduciária, nos termos do artigo 26, § 5º, do mesmo diploma legal. Se, entretanto, decorre o prazo sem o pagamento da dívida, a lei é expressa ao estabelecer que a propriedade do imóvel restará consolidada em nome do credor fiduciário, incumbindo ao Registro de Imóveis proceder à averbação do ocorrido na matrícula do bem.

No caso, é fato incontroverso a intimação pessoal da autora acerca do início da execução extrajudicial, não tendo providenciado a purgação da mora dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias.

No entanto, consolidada a propriedade do imóvel no patrimônio do credor, a Lei nº 9.514/97 prevê, em seu artigo 27, a realização de leilão público para alienação do bem, estabelecendo os valores mínimos admitidos como lance (§§ 1º e 2º), a destinação de eventual quantia obtida (§ 4º), bem como as consequências do insucesso da medida (§§ 5º e 6º).

E, consoante decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de inadimplemento de contratos de alienação fiduciária de bem imóvel é necessária a intimação pessoal do devedor também acerca da data do leilão extrajudicial, aplicando-se analogamente o entendimento pacificado na mesma Corte para as hipóteses regidas pelo Decreto-Lei nº 70/66, que diz respeito à hipoteca.

Neste sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9 .514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE . PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97’ ( REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (STJ - AgRg no REsp: 1367704 RS 2013/0035337-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2015).

No caso em tela, restou incontroversa a ausência de intimação pessoal da autora acerca da data dos leilões extrajudiciais, uma vez que, realizada tal alegação na inicial, o banco requerido cingiu-se

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1º, 2º e 11º do Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o aumento dos honorários de sucumbência arbitrados em Primeiro Grau em favor dos advogados da autora para 12% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA”.

Como se vê, o ponto central da decisão, contudo, foi a declaração de nulidade do leilão extrajudicial, uma vez que não houve
intimação pessoal da devedora acerca da data do leilão
, o que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, constitui formalidade essencial mesmo antes da vigência da Lei nº 13.465/2017.

Assim, por vício no procedimento de execução extrajudicial, declarou-se a nulidade do leilão com base no artigo 27 da Lei nº 9.514/97, aplicando-se analogicamente os entendimentos firmados sobre o Decreto-Lei nº 70/66.

Também foi determinada a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
(destaquei)
.

Destaca-se por oportuno, que para além de o julgado invocado pela recorrente não se qualificar como de observância obrigatória, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à época dos fatos, era consolidada no sentido de que, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei nº 9.514/97, a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial é imprescindível, mesmo que tenha este sido intimado para purgar a mora:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

........................................................................................................“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97” (Resp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, Dje 08/09/2014). 2. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no Resp 1367704/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
improcedente o recurso do Banco Bradesco S/A, reconhecendo a nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal do devedor, mesmo antes da vigência da Lei nº 13.465/2017, com base em interpretação já consolidada pela jurisprudência, à época do procedimento extrajudicial.

Forte nessas razões,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, conforme as razões já expostas no julgamento do recurso de origem.

Ademais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, pela impossibilidade de majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/10/2025